Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE UNAÍ/MG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão em relação ao domicílio da agravante em Águas Claras, DF, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que a agravante informa que é domiciliada em Águas Claras – DF. 3.2. O acórdão ainda se baseou na prova dos autos e afirma que a autora, em sua réplica, reconhece que possui “domicílio tanto na cidade de Unaí – MG, quanto em Águas Claras – DF”, bem como que informou na “ficha cadastral” seu endereço de Águas Claras-DF. 3.3. Não há omissão alguma a este respeito, conforme restou claramente demonstrado no julgado: “5. Nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. 5.1. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário. 5.2. Precedente: “O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.)”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.